Tribunal: TJSP
Processo: 1119600-86.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EMITIDA COM VALOR MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO DO AUTOR – COBRANÇA INDEVIDA – APONTAMENTO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CARACTERIZADO
I – Fatura de consumo emitida em fevereiro de 2023, em total descompasso em comparação com as emitidas nos meses anteriores. Analisando as faturas que antecederam o mês em

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EMITIDA COM VALOR MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO DO AUTOR – COBRANÇA INDEVIDA – APONTAMENTO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CARACTERIZADO
I – Fatura de consumo emitida em fevereiro de 2023, em total descompasso em comparação com as emitidas nos meses anteriores. Analisando as faturas que antecederam o mês em comento, observa-se que a média de valores do consumo corresponde a R$ 115,77, muito inferior ao emitido para o mês de fevereiro, no importe de R$ 593,60;
II – Determinação para que a demandada recalcule o valor da fatura vencida em fevereiro de 2023, com base na média acima descrita (R$ 115,77);
III – Dano moral configurado, o qual decorre da ilícita negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Além de ter recebido inúmeras ligações da requerida visando o recebimento da fatura. Tal situação equivale ao desvio produtivo do consumidor, substrato para responsabilização reparatória por danos morais. Neste contexto, a conduta da concessionária ré gerou danos à parte autora que ultrapassaram o mero dissabor cotidiano e merecem ser desestimulados. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00.

RECURSO PROVIDO